Tribunal: CARF
Processo: 10183.000421/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000421/2006-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.945 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGEVAL ARMAZENS GERAIS VALE AZUL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial quando a aplicação do racional constante
dos acórdãos indicados como paradigma não é capaz de alterar a conclusão do
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro André Mendes de Moura, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000421/2006-97
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 1101-00.389, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, na sessão de
julgamento de 15 de dezembro de 2010, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1101-00.389
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO
INFLACIONÁRIO
NÃO
REALIZADO.
DECADÊNCIA.
APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. O
lançamento decorrente de ajustes à apuração declarada pela contribuinte, que
resulta em prejuízo fiscal, deve ser formalizado em até cinco anos contados do
encerramento do período de apuração.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
NO LANÇAMENTO. Se a acusação fiscal limita-se a consignar a ausência de
realização de saldo de lucro inflacionário existente em 31/12/1995, sem
explicitar sua origem, não há como exigir da recorrente a desconstituição de
fatos que não lhe foram regularmente imputados no lançamento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, REJEITAR a
preliminar de nulidade do lançamento, ACOLHER parcialmente a argüição de
decadência, para afastar as exigências pertinentes aos quatro trimestres do ano-
calendário 2000 e DAR provimento ao recurso voluntário na parte relativa ao ano-
calendário 2001, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

O presente processo tem origem no auto de infração lavrado pela DRF-Cuiabá-
MT, por meio do qual se exige IRPJ no valor de R$ 11.604,34, acrescido da multa de oficio de
75% e encargos moratórios, decorrente da falta de realização obrigatória mínima de lucro
inflacionário acumulado nos quatro trimestres do exercício de 2001, ano-calendário 2000, no
valor trimestral de R$ 23.642,48, equivalentes à 3/120 do saldo de Lucro Inflacionário existente
em 31/12/1995, então no valor de R$ 945.699,24; e de realização mínima de lucro Inflacionário
acumulado no exercício de 2002, ano-calendário 2001, no valor de R$ 94.569,92, equivalente a
10% do mesmo saldo de Lucro Inflacionário existente em 31/12/1995.
O lançamento teve como enquadramento legal os artigos 249, inciso I e 449 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto 3.000/1999; artigo 8° da
Lei n° 9.065/1995; e artigos 6° e 70 da Lei n° 9.249/1995.
A Fazenda Nacional primeiramente opôs embargos de declaração contra tal
decisão, os quais foram rejeitados.
Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial pretendendo questionar as
matérias 1) decadência e 2) improcedência do lançamento.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

Em 19 de julho de 2012 o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
integral ao recurso especial, nos seguintes termos:
(...)
Quanto à decadência, argumenta a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido aplicou o
art. 150, § 4 0 do CTN e afastou a aplicação do art. 173, I, do CTN, mesmo diante da
ausência de comprovação de recolhimento antecipado de tributo. Citou como paradigma
o acórdão 9101-00460.
Conclui o acórdão recorrido, que o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto
em lei para a aplicação da norma decadencial do art. 150, § 4° do CTN, somente se
justifica quando apurado imposto devido, e que a ausência de pagamento do IRPJ, em
razão da apuração de prejuízo fiscal, não pode ser motivo para afastar a contagem do
prazo decadencial na forma daquele dispositivo. A respectiva ementa é a seguinte:
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. O lançamento decorrente de ajustes à apuração declarada pela
contribuinte, que resulta em prejuízo fiscal, deve ser formalizado em até cinco
anos contados do encerramento do período de apuração.
O acórdão paradigma indicado de n° 9101-00460, de 04.11.2009, aborda a seguinte
situação fatica:
No caso em comento, o lançamento diz respeito a fatos geradores ocorridos no
período de setembro a dezembro de 1993, havendo sido lançados o IRPJ e a
CSLL (fls.2/I4), e a ciência ocorreu em 16/12/1998. Na DIRPJ do ano-calendário
correspondente, jls.19/27, consta que para esses quatro meses não foi apurado
imposto ou contribuição a pagar.
A ementa correspondente é a seguinte:
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou
recolhimentos, o prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito
tributário deve observar a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no
ST.!, nos termos do RESP n° 973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O acórdão paradigma e o recorrido discutem a aplicação de legislação relativa a
decadência de situação em que o contribuinte não apura imposto ou contribuição a
pagar. sendo que o acórdão recorrido conclui que inexistindo apuração de tributo aplica-
se o art. 150 § 4° do CTN, enquanto que o acórdão paradigma conclui que nessa
situação deve ser aplicado o art. 173, I, do CTN.
Do exposto, concluo que a divergência apontada está comprovada.
Em relação à divergência relativa à improcedência do lançamento, inicialmente,
transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO
LANÇAMENTO. Se a acusação fiscal limita-se a consignar a ausência de
realização de saldo de lucro inflacionário existente em 31/12/1995, sem
explicitar sua origem, não há como exigir da recorrente a desconstituição de
fatos que não lhe foram regularmente imputados no lançamento.
Transcrevo pequeno trecho do voto condutor do acórdão recorrido, para melhor
entendimento dos fatos:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

A informação de que o lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 decorreria
de diferimento da tributação do saldo credor apurado em 1991, em razão da
diferença entre os indices do IPC e do BINF, aplicada sobre a correção monetária
de balanço do ano-base de 1990, somente surge com o documento juntado pela
autoridade julgadora de la instância, ás fls. 101/108. Naquela ocasião também foi
anexada a transcrição das informações que, constantes da DIRPJ do ano-
calendário 1991, teriam alimentado os sistemas de controle de lucro inflacionário
a realizar (fl. 99/100).
Transcrevo a ementa do primeiro acórdão paradigma indicado (CSRF/01- 05.716):
NORMAS PROCESSUAIS — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
— ATO MERAMENTE IRREGULAR - Se o ato alcançou os fins postos pelo
sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o tome
inaceitável, ele deve permanecer válido. cerceamento do direito de defesa deve
se verificar concretamente, e não apenas em tese. O exame da impugnação
evidencia a correta percepção do conteúdo e da motivação do lançamento. Não
se deve confundir o motivo do ato administrativo com a "motivação" feita pela
autoridade administrativa que integra a "formalização" do ato. Os atos com vicio
de motivo não podem ser convalidados, uma vez que tais vícios subsistiriam no
novo ato. Já os vícios de formalização podem ser convalidados, sanando a
ilegalidade desde que não se cause cerceamento do direito de defesa ao
administrado.
Para que se entenda melhor a decisão transcrevo trecho do relatório que integra o
acórdão paradigma:
Vê, portanto, que a decisão recorrida entende ter havido cerceamento do direito
de defesa da contribuinte em decorrência da ausência de descrição precisa da
matéria tributária no lançamento fiscal. O Conselheiro-relator aduz que foi
trazido aos autos o "histórico da Compensação de prejuízos fiscais" (fls.
1391140) dois anos após a autuação e não foi oferecida a oportunidade de a
contribuinte se manifestar sobre tal documento juntado. Além disso, o relator
entende que a autuação contém " lacunosa descrição dos fatos", impossibilitando
que a interessada, ao inicio, identificasse que a acusação se fundamenta no fato
de o saldo de prejuízos fiscais ter sido reduzido por dois procedimentos de malha
nos períodos-base de 1991 e segundo trimestre de 1992, questão que s6 foi
possível aferir por meio do mencionado documento de fls. 139/140, ao qual a
decisão expressamente se refere.
O acórdão paradigma, ern apreciação de recurso especial, analisa situação de ausência de
descrição precisa da matéria tributária no lançamento fiscal, cujo histórico da
compensação de prejuízos fiscais foi juntado aos autos dois anos após a autuação,
enquanto que o acórdão recorrido analisa situação em que o lançamento reportou-se ao
saldo de lucro inflacionário, que segundo os sistemas de controle da Receita Federal,
existiria em 31.12.95, sem indicar-lhe a origem e sem juntar demonstrativo que somente
veio aos autos no curso do julgamento da impugnação.
Enquanto o acórdão paradigma concluiu, que se o ato alcançou os fins postos pelo
sistema, sem que fosse verificado prejuízo As partes e ao sistema de modo que fosse
tomado como inaceitável, ele deve permanecer válido, o acórdão recorrido entendeu que
pelo fato do demonstrativo só ter vindo aos autos no curso do julgamento da impugnação,
não há como imputar A recorrente o ônus de desconstituir o fato que não lhe foi
imputado, e que para tanto, seria necessário que o lançamento fosse aperfeiçoado com
aquela informação, não sendo possível depois do transcurso do prazo decadencial.
Entendo estar demonstrado o dissenso jurisprudencial. Deixo de analisar o segundo
acórdão paradigma, por não ser necessário.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

Assim sendo, proponho o seguimento do recurso.
Em 2 de maio de 2017, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção proferiu Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial Complementar para fins de análise do segundo acórdão
apontado como paradigma (acórdão no 206-01.026), assim consignando (grifos do original):
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Improcedência do lançamento”
Decisão recorrida:
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO
LANÇAMENTO.
Se a acusação fiscal limita-se a consignar a ausência de realização de saldo de lucro
inflacionário existente em 31/12/1995, sem explicitar sua origem, não há como exigir
da recorrente a desconstituição de fatos que não lhe foram regularmente imputados no
lançamento.
[...].
Nos autos, observa-se que o lançamento foi instruído com a informação de que, em
31/12/1995, a contribuinte teria ainda lucro inflacionário diferido no valor de R$
945.699,24, motivo da realização mínima de R$ 23.645,48, exigida nos quatro
trimestres de 2000, e de R$ 94.569,92, em 31/12/2001. No mais, os demonstrativos
restantes apenas se prestaram a evidenciar os efeitos daquelas adições na base de
cálculo do IRPJ nos períodos autuados, seguindo-se a eles apenas as apurações
transcritas nas DIPJ dos anos-calendário 2000 e 2001.
A informação de que o lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 decorreria de
diferimento da tributação do saldo credor apurado em 1991, em razão da diferença
entre os índices do IPC e do BTNF, aplicada sobre a correção monetária de balanço do
ano-base de 1990, somente surge com o documento juntado pela autoridade julgadora
de 1a instância, às fls. 101/108. Naquela ocasião, também foi anexada a transcrição das
informações que, constantes da DIRPJ do ano-calendário 1991, teriam alimentado os
sistemas de controle de lucro inflacionário a realizar (fl. 99/100).
É certo que a contribuinte, na forma do próprio § 3o do art. 264 do RIR/99, por ela
citado, estava obrigada a manter os comprovantes de sua escrituração enquanto não
decaído o direito de a Receita Federal constituir os créditos tributários pertinentes.
Significa dizer que a apuração do saldo credor decorrente da diferença IPC/BTNF,
consignada na DIRPJ do ano-calendário de 1991, e sujeita à tributação segundo as
regras do lucro inflacionário, subsistiria válida se não infirmada documentalmente até
o quinto ano subsequente à data prevista para a última realização do valor diferido.
Contudo, na medida em que a autoridade lançadora não formalizou adequadamente
sua acusação, reportando-se apenas ao saldo de lucro inflacionário que, segundo os
sistemas de controle da Receita Federal, existiria em 31/12/1995, mas sem indicar-lhe
a origem, ou, ao menos antecipadamente, juntar o demonstrativo que só veio aos autos
no curso do julgamento da impugnação, não há como imputar à recorrente o ônus de
desconstituir o fato que não lhe foi imputado.
Para tanto, necessário seria que o lançamento fosse aperfeiçoado com aquela
informação, o que não mais é possível depois do transcurso do prazo decadencial, que
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

inclusive já havia se verificado quando o referido documento veio aos autos
(10/02/2009).
Assim, também a exigência pertinente ao ano-calendário 2001 deve ser cancelada.
Acórdão paradigma no 206-01.026, de 2008:
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO FORMAL
INSANÁVEL.
Na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD deve haver a expressa
fundamentação legal do arbitramento procedido, além de demonstrar, de maneira clara
e precisa, a situação que motivou o uso do procedimento, nos termos da legislação. A
inobservância das formalidades legais na lavratura da NFLD acarreta vedação ao
direito de defesa do contribuinte. A inobservância dessas regras é vicio insanável,
configurando a sua nulidade.
[...].
A observância de tais procedimentos, isto é, a indicação dos fundamentos de fato e de
direito do procedimento fiscal é imprescindível face à observância ao Princípio
Constitucional da Legalidade Estrita, que deve ser observado tanto pela
Administração, quanto pelo Administrado, além de observar o comando constitucional
de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, inciso
LIV, da Constituição).
Não se pode olvidar que a omissão desta cautela vicia todo o procedimento, em razão
da flagrante violação do Princípio do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Diante de tais constatações fica evidenciado que o presente lançamento não está
revestido de todas as formalidades essenciais para que se considere que houve a
regularidade do mesmo. Dessa forma, entendo que a parte do lançamento, relativo ao
levantamento VAL: Valdemir Pellenz — arbitramento salarial período anterior GFIP,
deve ser excluído do lançamento, declarado nulo, por vício formal.
Com relação a esse paradigma, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a não formalização adequada da acusação
fiscal implica cancelar o lançamento, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no
206-01.026, de 2008) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a inobservância
das formalidades legais na lavratura do lançamento configura a sua nulidade, por vício
formal.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões e também contrarrazões
complementares, questionando a admissibilidade e o mérito do recurso.
É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
O acórdão recorrido acolheu parcialmente a arguição de decadência, para afastar
as exigências pertinentes ao ano-calendário 2000, sendo que, analisando a exigência
remanescente (ano-calendário 2001), declarou-a improcedente por entender que autoridade
lançadora não formalizou adequadamente a acusação.
O sujeito passivo primeiramente questiona a admissibilidade do recurso especial
da Fazenda Nacional quanto ao tema da decadência, alegando que o recurso contraria decisão do
STJ em processo repetitivo.
Ocorre que a interpretação quanto ao alcance do repetitivo do STJ (REsp 973.733-
SC) a respeito do prazo decadencial no caso de tributos sujeitos ao chamado “lançamento por
homologação não é uníssona neste CARF, havendo quem exija, para fins de aplicação do artigo
150, par. 4o, do CTN, efetivo recolhimento de tributo, mas existindo também aqueles que, como
no caso do acórdão recorrido, aceitem como desencadeador do termo inicial da contagem do
prazo segundo tal dispositivo a “atividade” do contribuinte, consistente na conduta prescrita em
lei de informar o resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, inexigindo efetivo recolhimento quando não se apure base tributável no período.
A existência do repetitivo do STJ não é, assim, suficiente para se decidir pela
admissibilidade ou não do recurso, eis que necessário definir o seu alcance e, neste sentido,
decidir o próprio mérito da questão.
Neste sentido, e adotando também as razões constantes do despacho de
admissibilidade transcritas no relatório supra, compreendo que seria o caso de se conhecer do
recurso especial quanto à matéria da decadência.
Não obstante, observo que mesmo uma eventual reforma do acórdão recorrido
quanto ao tema da decadência não seria hábil a manter o lançamento eis que, quanto à matéria
remanescente (“improcedência do lançamento”), compreendo – e pedindo vênia ao despacho de
admissibilidade -- que não houve demonstração, por parte da Recorrente, de divergência
jurisprudencial.
Nesse contexto, qualquer decisão por parte desta CSRF nos presentes autos
quanto ao tema da decadência seria improfícua, já que o não conhecimento quanto à segunda
matéria levaria à manutenção do acórdão recorrido na parte em que este decide pela
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

improcedência da autuação em razão de vício material. A conclusão permaneceria pelo
cancelamento da autuação.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Pois bem. Como visto, após decidir pela decadência quanto ao ano-calendário
2000, o acórdão recorrido passou à análise da autuação (eis que entendeu que o ano de 2001 não
havia decaído) e cancelou a exigência, por entender que autoridade lançadora não formalizou
adequadamente sua acusação, reportando-se apenas ao saldo de lucro inflacionário que, segundo
os sistemas de controle da Receita Federal, existiria em 31/12/1995, mas sem indicar-lhe a
origem, ou ao menos antecipadamente juntar o demonstrativo, que só veio aos autos no curso do
julgamento da impugnação. É dizer, o acórdão recorrido entendeu que a autoridade autuante não
trouxe aos autos os elementos materiais suficientes para respaldar a acusação consubstanciada no
auto de infração.
O acórdão paradigma CSRF/01-05.716, por sua vez, analisa situação em que o
discutido vício na autuação é essencialmente diverso, não dizendo respeito à descrição do fato
gerador mas à sua exteriorização, isto é, à comunicação deste ao contribuinte.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.000421/2006-97

De fato, o voto condutor deste paradigma observa: “... a descrição dos fatos no
lançamento eletrônico de malha foi concisa, indicando que o prejuízo foi indevidamente
compensado e remetendo aos demonstrativos anexos. Os demonstrativos indicam o valor
declarado, os períodos, o valor alterado pela fiscalização e os acréscimos exigidos.
Especificamente, nas folhas 19/20/21, constam o SAPLI e o Demonstrativo de Acompanhamento
do Prejuízo Fiscal em que se demonstra a evolução do saldo de prejuízos fiscais da recorrente
desde 1986 até o ano da autuação.” E, então, conclui: “...o vício de descrição da autuação,
discutido nos autos, é apenas formal, eis que foi desatendida a norma processual prevista no art.
10 do Decreto n° 70.235/72. Não se trata de erro na aplicação da norma de incidência do
tributo, apenas houve falha na exteriorização do ato do lançamento.” (grifamos)
Por sua vez, o acórdão paradigma 206-01.026 não pode ser aceito como
paradigma exatamente em razão de sua decisão convergir com a do recorrido. Isso porque seu
voto condutor conclui que a indicação dos fundamentos de fato e de direito do procedimento
fiscal é imprescindível e sua ausência vicia o lançamento, exatamente o quanto decidido no
acordão recorrido.
Em conclusão, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos
votos condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial. A aplicação do racional constante dos acórdãos
indicados como paradigma não é capaz de alterar a conclusão do acórdão recorrido.
Neste sentido, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital